Tribunal: TJBA
Processo: 8028526-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028526-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDERSON DO CARMO SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): VITOR SOUZA DOURADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. PRESENÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. MODUS OPERANDI. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, com o objetivo de desconstituir o decreto prisional sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema. O juízo de origem fundamentou a segregação cautelar na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos legais, destacando-se a brutalidade da conduta e indícios de tentativa de manipulação da cena do crime. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, bem como se estariam ausentes os pressupostos autorizadores da medida, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP. III. Razões de decidir A decisão impugnada indicou, de forma expressa, elementos concretos para justificar a prisão preventiva, com base na gravidade da conduta, no modus operandi do delito e na periculosidade do agente. A existência de residência fixa, primariedade e bons antecedentes não obstam, por si sós, a segregação cautelar, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a custódia preventiva como meio de garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo Ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8028526-49.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANDERSON DO CARMO SANTOS SOUZA e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR